Tribunal: TJSP
Processo: 2022754-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022754-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é agravante ZENAIDE
FERREIRA,
são
agravados
LEANDRO
APARECIDO
DE
SOUZA
PINTO
(INVENTARIANTE), LUIZ DE SOUZA PINTO e LUIZ ANTONIO DE SOUZA PINTO
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022754-04.2020.8.26.0000 - ERA
2
Agravo de Instrumento no 2022754-04.2020.8.26.0000
Agravante: Zenaide Ferreira
Agravados: Leandro Aparecido de Souza Pinto, Luiz de Souza Pinto e Luiz Antonio
de Souza Pinto (Espólio)
Comarca: Socorro
V. 1866
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE
VEÍCULO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO
PROLATADA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO
OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
“efeito suspensivo”, contra a r. decisão da MM. Juíza da 1a Vara Cível de Socorro,
proferida nos autos da ação de inventário, que, dentre outras determinações,
indeferiu o pedido de alvará judicial incidental para a venda de veículos (págs. 22).
Objetiva a agravante a expedição de alvará judicial incidental para a
alienação do veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano e modelo 2010, combustível
álcool/gasolina, cor prata, renavam 00214002764, chassi 9BD27803MA7271609,
placa EFR 9554, em nome do falecido, com o valor na tabela FIPE na data do óbito
de R$ 23.608,00 (vinte e três mil e seiscentos e oito reais), descrito nas primeiras
declarações no item V-DOS BENS COMUNS, letra A, VEÍCULOS no 2o (fls. 96
dos autos principais), atualmente com o valor de mercado para venda de R$
20.000,00 (vinte mil reais), que foi a maior oferta que o falecido conseguiu na
semana de seu falecimento (pág. 20). Salienta que necessita alienar o referido
veículo para efetuar o pagamento das dívidas do espólio. Acrescenta que fez o
máximo que pode para honrar com as dívidas do espólio, entretanto, suas economias
e fontes de empréstimos acabaram, sendo que não possui mais capital para arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022754-04.2020.8.26.0000 - ERA
3
com as dívidas (pág. 09).
Recurso tempestivo e preparado.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de tutela antecipada
no âmbito recursal (págs. 90/91).
Não apresentada contraminuta (pág. 93).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
do recurso (págs. 98/99).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso está prejudicado e não comporta conhecimento.
Compulsando os autos de origem, verifico que a ação teve
seguimento e o i. Magistrado acabou por proferir sentença homologando o acordo
celebrado entre as partes, bem como autorizando a venda do veículo indicado pela
agravante (págs. 446/447 dos autos de origem), de tal modo que o recurso perdeu
seu objeto.
Assim, proferida sentença no processo principal, fica caracterizada
a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora